Tribunal: TJDFT
Processo: 0730090-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DA CONDENAÇÃO. INEXATIDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para “reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (15 meses), totalizam o R$ 8.917,50; 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 175.120,39, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (abril/2017), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 166.202,89 - id. 182028769 - Pág. 5/8 ), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.”

2. Na origem, o autor informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozadas. Sustentou também que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação na base de cálculo e a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença referente a 17 (dezessete) meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruídas. Ainda, pleiteou a correção monetária do montante.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a Recorrente aduz que apesar de os seus pedidos terem sido julgados procedentes, o Juízo sentenciante considerou apenas 15 meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) como devidos, sendo que o correto são 17 meses, conforme atesta a documentação comprobatória.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do número de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruídas e, portanto, devidas em razão da conversão do benefício em pecúnia.

6. A sentença recorrida reconheceu devidas as diferenças provenientes da não inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde nos cálculos da conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença relativa a 15 meses de benefício não usufruídos.

7. No caso, a Administração Pública, no processo administrativo de aposentadoria do Recorrente, consignou expressamente que o servidor faz jus a 17 meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) (ID 59007516 - Pág. 2). Não obstante, no documento de ID 59007526 - pág. 3, informou ter realizado os cálculos de 15 meses de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia por ocasião de aposentadoria do servidor. Nesse cenário, não tendo o ente federado demonstrado de forma especificada e detalhada eventual inexatidão do período atestado em processo administrativo, o pagamento relativo à conversão de 17 meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruídas é medida que se impõe.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia decorrente da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo, observados os 17 (dezessete) meses de licença não usufruídos.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.